Tribunal: TRF3
Processo: 5000797-36.2024.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1105/1327)

5000797-36.2024.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000797-36.2024.4.03.6140

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JUAREZ FIRMINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍODOS RECONHECIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de observância da prescrição quinquenal e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei. Pedidos não conhecidos.

2. O pedido exordial limita‐se à averbação dos períodos já reconhecidos como especiais na esfera administrativa e não ao reconhecimento da especialidade, de modo que não há razão para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, pelo que se rejeita a preliminar.

3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

4. Implemento dos requisitos à percepção da aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98) desde a primeira DER, com efeitos financeiros desde a data do pedido administrativo de revisão, data em que foi apresentada documentação apta ao reconhecimento dos períodos especiais.

5. A parte autora também faz jus ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício concedido administrativamente, mediante a averbação dos períodos especiais reconhecidos pelo INSS no âmbito administrativo.

6. A parte autora poderá escolher entre a concessão do benefício NB 189.209.666-5, com DIB em 21/02/2019 e efeitos financeiros desde a data do pedido de revisão administrativa (30/11/2020), descontados os valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável ou a revisão do benefício administrativo (NB 206.560.320-2), a partir da DIB (08/02/2023).

7. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

8. A Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

9. No que se refere à verba honorária, deve ser aplicada a Súmula 111/STJ, segundo a qual os honorários de advogado, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença (Tema 1105/STJ).

10. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

11. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000797-36.2024.4.03.6140

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: JUAREZ FIRMINO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição concedida na esfera administrativa (NB 206.560.320-2), desde a DER (08/02/2023) e o pagamento dos atrasados desde a data do primeiro requerimento administrativo (21/02/2019) até a véspera do benefício a ser revisado, mediante a averbação dos períodos reconhecidos como especiais na esfera administrativa. Subsidiariamente, requer a concessão ou revisão da aposentadoria mais vantajosa.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer como laborados em atividades especiais os períodos de 16/07/1984 a 03/10/1988, 14/05/1984 a 06/07/1984, 15/02/1993 a 03/05/2002, 06/02/2006 a 05/09/2012 e 01/06/2018 a 12/09/2019, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 206.560.320-2) desde a DER (08/02/2023), condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, a partir da mesma data, bem como ao pagamento das parcelas em atraso desde a data do primeiro requerimento administrativo (21/02/2019) até 07/02/2023, uma vez que a parte autora preencheu os requisitos necessários à concessão da aposentadoria desde então. As parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, descontando-se eventuais quantias recebidas no período em razão de antecipação dos efeitos da tutela ou de pagamentos efetuados administrativamente. Condenou o réu, também, ao pagamento de custas e honorários de advogado, fixados no patamar mínimo do art. 85, §3o, I, do CPC.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito, sem julgamento de mérito, no tocante aos períodos reconhecidos como especiais na esfera administrativa. No mérito, sustenta a impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, uma vez que os documentos indispensáveis ao reconhecimento do direito foram apresentados somente por ocasião do pedido de revisão. Aduz, ainda, a impossibilidade de cumulação da aposentadoria concedida administrativamente com o pagamento de valores atrasados de benefício concedido na esfera judicial, por configurar hipótese de desaposentação indireta. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à observância da prescrição quinquenal; à necessidade de juntada da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020; à fixação dos honorários de advogado nos termos da Súmula no 111 do C. STJ; à isenção de custas e outras taxas judiciárias; ao desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei e à incidência, a partir do advento da EC 136/2025, da correção monetária nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e dos juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.

Contrarrazões (ID 356510429).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Não conheço da apelação do INSS no que se refere aos pedidos de observância da prescrição quinquenal e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observo que o pedido exordial limita‐se à averbação dos períodos já reconhecidos como especiais na esfera administrativa e não ao reconhecimento da especialidade, de modo que não há razão para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, pelo que rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição – requisitos

A aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, admitia a forma proporcional e a integral antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, fazendo jus à sua percepção aqueles que comprovem tempo de serviço (25 anos para a mulher e 30 anos para o homem na forma proporcional, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem na forma integral) desenvolvido totalmente sob a égide do ordenamento anterior, respeitando-se, assim, o direito adquirido.

Aqueles segurados que já estavam no sistema e não preencheram o requisito temporal à época da Emenda Constitucional 20 de 15 de dezembro de 1998, fazem jus à aposentadoria por tempo de serviço proporcional desde que atendam às regras de transição expressas em seu art. 9o, caso em que se conjugam o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

Assim, até a edição da EC 103/2019, eram requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições (30 anos para a mulher e 35 anos para o homem), ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à referida Emenda equivale a tempo de contribuição, a teor do art. 4o da Emenda Constitucional 20/98.

Após a edição da EC 103/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social.

Assinalo, contudo, que, nos termos do art. 3o da EC no 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC no 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Por fim, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais, na dicção do inciso II do art. 25 da Lei no 8.213/91. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal.

Da opção pelo benefício mais vantajoso

Tem direito o segurado ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, devendo lhe ser oportunizada a escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Posto isso, na hipótese do segurado ter implementado o direito a mais de um benefício a partir da DER fixada, caberá ao INSS, por expresso dever legal, oportunizar-lhe a escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício postulado no requerimento.

Entendo que essa prerrogativa também deve ser observada quando o direito ao benefício é reconhecido na esfera judicial, devendo ser garantido ao segurado à opção por benefício mais vantajoso cujos requisitos tenham sido preenchidos durante o trâmite da ação, cabendo à autarquia, antes da implantação do benefício reconhecido em Juízo, cumprir com o disposto no inciso I do artigo 577 da Instrução Normativa no128/2022, ofertando ao segurado os elementos necessários para que realize a escolha.

Na esteira desse entendimento, consigno que desnecessário se faz a declaração expressa por este Juízo de todos os benefícios a respeito dos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação, uma vez que, como já dito, compete ao INSS, por expresso dever legal, ofertar ao beneficiário o poder de escolha, sendo ela a detentora dos elementos aptos à elaboração dos cálculos para a aferição das reais condições para a concessão desses benefícios.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento simultâneo (i) das parcelas vencidas de benefício reconhecido judicialmente (NB 189.209.666-5) desde a data do primeiro requerimento administrativo (21/02/2019) até a véspera da concessão do benefício concedido na esfera administrativa (NB 206.560.320-2) e (ii) das diferenças decorrentes da revisão da aposentadoria concedida administrativamente desde a DIB (08/02/2023), ambas fundadas na averbação dos mesmos períodos reconhecidos pelo INSS no âmbito administrativo.

A parte autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria em 21/02/2019 (NB 189.209.666-5), o qual foi indeferido por falta de tempo de contribuição, uma vez que somente foi reconhecido como especial o período de 16/07/1984 a 03/10/1988 (ID 356510396/106-109).

Na ocasião, o segurado apresentou PPPs das empresas Cemontex Projetos e Montagens Industriais S/A, Cofap Fabricadora de Peças Ltda. e Manserv Montagem e Manutenção S/A, indicando a exposição a ruído superior aos limites de tolerância nos períodos de 14/05/1984 a 06/07/1984, 16/07/1984 a 03/10/1988, 15/02/1993 a 03/05/2002 e 06/02/2006 a 05/09/2012 e a exposição a fumos metálicos e agentes biológicos no período de 01/06/2018 a 18/06/2018 (ID 356510396/40-44, 46-47 e 54-57).

Posteriormente, o autor protocolou pedido de revisão administrativa em 30/11/2020, ocasião em que apresentou PPP da empresa Manserv Montagem e Manutenção S/A, indicando a exposição a ruído superior aos limites de tolerância, poeira metálica e óleo mineral no período de 01/06/2018 a 12/09/2019 (ID 356510397/61-63). Em razão do indeferimento do pedido, interpôs recurso ordinário, o qual foi parcialmente provido, somente para reconhecer como laborados em atividades especiais os períodos de 06/02/2006 a 05/09/2012 e 01/06/2018 a 12/09/2019 (ID 356510398/345-353, 406-410 e 424-427).

Por fim, a parte autora apresentou novo requerimento administrativo em 08/02/2023 (NB 206.560.320-2), tendo sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento da especialidade somente do labor exercido nos períodos de 14/05/1984 a 06/07/1984 e 15/02/1993 a 03/05/2002 (ID 356510400/90-93).

Considerando o tempo de serviço especial reconhecido na esfera administrativa, verifica-se que, em 21/02/2019 (data do primeiro requerimento administrativo), a parte autora, de fato, teria direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

Contudo, observa-se que somente por ocasião do pedido de revisão administrativa, o autor apresentou toda a documentação apta ao reconhecimento das atividades especiais, por exposição a ruído superior aos limites de tolerância, nos termos do Código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis).

Quanto ao termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros, transcrevo em parte as razões de decidir expostas pelo Ministro Herman Benjamin, na questão de ordem do REsp 1.912.784/SP, que alterou os termos do tema 1124 do STJ:

"A terceira, e última, situação prevista no Tema n. 350 que dispensa o requerimento prévio envolve as pretensões de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

Neste caso, importante frisar, o requerimento continua sendo exigido se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

É possível constatar que essa situação, em verdade, não constitui exceção, senão confirmação da regra da exigência de requerimento prévio.

Ora, se a pretensão do segurado não depende da análise de matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS, significa que já poderia ter sido apreciada por ocasião da concessão original do benefício a ser revisado, restabelecido ou mantido. Afinal, o INSS tem o dever legal de conceder, à luz dos elementos fáticos de que teve conhecimento, a melhor prestação possível ao segurado. A rigor, há aqui uma ação administrativa prévia a ser objeto de controle judicial: a irregularidade da concessão original do benefício a ser revisado, ou da cessação do benefício a ser restabelecido/mantido.

Em contrapartida, se a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido depender de matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS, caberá ao segurado levar os fatos ao conhecimento da autarquia previdenciária, por meio de documentos a serem veiculados em requerimento administrativo específico. Somente no caso de indeferimento dessa postulação surgirá o interesse de agir."

Seguindo-se a lógica adotada pelo C. STJ no decisum acima, preserva-se a fixação da DIB do NB 189.209.666-5 na DER (21/02/2019), por se tratar do fato gerador do benefício, mas os efeitos financeiros deverão ser ajustados para a data do pedido administrativo de revisão (30/11/2020), pois, no primeiro momento em que o autor procurou pela autarquia, não apresentou todos os documentos necessários ao reconhecimento das atividades especiais, não sendo exigível do INSS que lhe concedesse mais do que lhe foi demandado, neste específico caso.

Ademais, o segurado também faz jus ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício (NB 206.560.320-2), desde a DIB (08/02/2023), computando-se como especiais as atividades trabalhadas nos períodos de 16/07/1984 a 03/10/1988, 06/02/2006 a 05/09/2012 e 01/06/2018 a 12/09/2019.

A pretensão de recebimento simultâneo (i) das parcelas vencidas de benefício reconhecido judicialmente (NB 189.209.666-5) desde a data do primeiro requerimento administrativo (21/02/2019) até a véspera da concessão do benefício concedido na esfera administrativa (NB 206.560.320-2) e (ii) das diferenças decorrentes da revisão da aposentadoria concedida administrativamente desde a DIB (08/02/2023), todavia, não pode ser acolhida.

O C. STJ, no julgamento do Tema 1018, firmou a seguinte tese: "O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".

O Tema 1018 foi concebido para uma situação específica: o segurado que, no curso de uma ação judicial, obtém pela via administrativa um benefício mais vantajoso que o reconhecido judicialmente, podendo, então, optar pela manutenção deste e executar os atrasados do processo até a véspera daquela concessão, pressupondo, portanto, a existência de dois benefícios distintos.

A pretensão da parte autora, a despeito de invocar o Tema 1018/STJ como fundamento, não se enquadra na hipótese autorizada pela Corte Superior. O que a parte verdadeiramente busca é a cumulação da revisão do benefício concedido administrativamente antes do ajuizamento da ação com a execução das parcelas reconhecidas judicialmente, ambas fundadas na averbação dos mesmos períodos especiais, o que vai além do que o C. STJ autorizou e configura, em substância, uma desaposentação indireta.

Dessa forma, no caso concreto, a parte autora poderá escolher entre (i) a concessão do benefício NB 189.209.666-5, com DIB em 21/02/2019 e efeitos financeiros desde a data do pedido de revisão administrativa (30/11/2020), descontados os valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável ou (ii) a revisão do benefício administrativo (NB 206.560.320-2), a partir da DIB (08/02/2023).

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Cumpre esclarecer, ainda, que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

No que se refere à verba honorária, deve ser aplicada a Súmula 111/STJ, segundo a qual os honorários de advogado, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença (Tema 1105/STJ).

Por fim, aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para assegurar à parte autora parte autora o direito de opção entre a concessão do benefício NB 189.209.666-5, com DIB em 21/02/2019 e efeitos financeiros desde a data do pedido de revisão administrativa (30/11/2020), descontados os valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável, ou a revisão do benefício administrativo (NB 206.560.320-2), a partir da DIB (08/02/2023); isentar a autarquia do pagamento de custas processuais; e determinar a observância da Súmula no 111 do C. STJ, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍODOS RECONHECIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de observância da prescrição quinquenal e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei. Pedidos não conhecidos.

2. O pedido exordial limita‐se à averbação dos períodos já reconhecidos como especiais na esfera administrativa e não ao reconhecimento da especialidade, de modo que não há razão para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, pelo que se rejeita a preliminar.

3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

4. Implemento dos requisitos à percepção da aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98) desde a primeira DER, com efeitos financeiros desde a data do pedido administrativo de revisão, data em que foi apresentada documentação apta ao reconhecimento dos períodos especiais.

5. A parte autora também faz jus ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício concedido administrativamente, mediante a averbação dos períodos especiais reconhecidos pelo INSS no âmbito administrativo.

6. A parte autora poderá escolher entre a concessão do benefício NB 189.209.666-5, com DIB em 21/02/2019 e efeitos financeiros desde a data do pedido de revisão administrativa (30/11/2020), descontados os valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável ou a revisão do benefício administrativo (NB 206.560.320-2), a partir da DIB (08/02/2023).

7. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

8. A Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

9. No que se refere à verba honorária, deve ser aplicada a Súmula 111/STJ, segundo a qual os honorários de advogado, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença (Tema 1105/STJ).

10. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

11. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão